Tribunal: TJSP
Processo: 2027625-43.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Embargos de declaração. Pedido de prequestionamento de questões federais. Desnecessidade, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (formada ao tempo do CPC/73, mas ainda hoje de se aplicar, mormente em razão do disposto no art. 1.025 do vigente CPC), de prequestionamento expresso de questões federais, mencionando-se artigo por artigo por sua identificação numeral. Basta, para

Ementa:
Embargos de declaração. Pedido de prequestionamento de questões federais. Desnecessidade, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (formada ao tempo do CPC/73, mas ainda hoje de se aplicar, mormente em razão do disposto no art. 1.025 do vigente CPC), de prequestionamento expresso de questões federais, mencionando-se artigo por artigo por sua identificação numeral. Basta, para conhecimento de recurso especial ou extraordinário, o prequestionamento implícito (STF, RT 703/226).

Embargos rejeitados.